Tribunal: TJMT
Processo: 0022559-42.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AILTON FERREIRA DA SILVA
APELADO(S):
BANCO BRADESCO S. A.

Número do Protocolo: 109910/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES ILEGÍTIMAS – DECISÕES JUDICIAIS EM FEITOS PRÓPRIOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada a existência de legítimas inscrições preexistentes em nome da parte autora, por força de decisões judiciais em autos próprios, determina a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, de forma que, sendo o objeto do presente feito, a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, determina o dever de indenizar por danos morais.

APELANTE(S):
AILTON FERREIRA DA SILVA
APELADO(S):
BANCO BRADESCO S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AILTON FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) contra a sentença de fls. 249/252, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais no 109910/2016 (No. Único 0022559-42.2014.8.11. 0045), Código n° 102176, que o ora apelante ajuizou em face do BANCO BRADESCO S/A, que tendo afastado a indenização a título de danos morais a favor da parte autora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de seguinte dispositivo sentencial:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Ailton Ferreira da Silva em desfavor do Banco Bradesco S/A, para o fim de:
a) DECLARAR a inexistência da dívida de R$ 3.531,90 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos) referente ao suposto débito discutido nesta demanda (contrato de no 64036081000049), e que deram origem ao cadastro desabonador no nome da parte requerente nos órgãos SPC e SERASA;
b) DETERMINAR, em sede de tutela antecipada, a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito com relação exclusiva ao débito acima informado, devendo a empresa requerida expedir o necessário para tal exclusão no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença;
c) INDEFERIR os demais pedidos;
d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, e considerando que o requerente decaiu em parte de seu pedido, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os quais deverão permanecer suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida, e condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o julgamento antecipado pelo reconhecimento do pedido, forte no art. 20 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Lucas do Rio Verde – MT, 12 de fevereiro de 2016.”
Inconformado, o apelante/autor em suas razões recursais de fls. 255/260, primeiramente pugna pelo julgamento do agravo retido no 0095874-10.2015.8.11.0000, anexo, que em síntese requer a suspensão do processo até que sejam julgados os processos no 0022558-57.2014.8.11.0045 (Código 102177) e no 0022556-87.2014.8.11.0045 (Código 102178), por tratar-se de ações idênticas por ele também ajuizadas decorrentes de negativações indevidas por parte de empresas diversas, a fim de que não tenha o seu direito lesionado no presente feito.
Prosseguindo, o apelante requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que seja reconhecida a necessidade de se deferir a indenização a título de danos morais a seu favor, por não ser devedor contumaz, de forma que o apelado/requerido seja condenado a pagar uma indenização por danos morais, decorrente da negativação indevida do nome do apelante. Requer ainda, a determinação ao apelado/requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor da condenação.
O requerido/apelado, em contrarrazões às fls. 272/279, pugna pela negativa de provimento do recurso, mantendo-se a sentença quanto a improcedência de indenização por danos morais.
Findo o motivo do sobrestamento determinado às fls. 300/303, objeto do agravo retido manejado pela parte autora/apelante, os autos foram conclusos a esta relatoria.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AILTON FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais no 109910/2016 (No. Único 0022559-42.2014.8.11. 0045), Código n° 102176, que o ora apelante ajuizou em face do BANCO BRADESCO S/A, que tendo afastado a indenização a título de danos morais a favor da parte autora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a inexistência da dívida que deu origem ao cadastro desabonador no nome da parte requerente nos órgãos SPC e SERASA, de forma que determinou a exclusão do nome do autor nos referidos cadastros de negativação, tendo resolvido o mérito do feito nos termos do art. 269, I, do CPC/73.
Ao final, pelo princípio da sucumbência, e considerando que o requerente decaiu em parte de seu pedido, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais) os quais deverão permanecer suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20 do CPC/73.
Recorre o autor, Ailton Ferreira da Silva reiterando pleito formulado no agravo retido no 0095874-10.2015.8.11.0000, anexo, de suspensão do processo até julgamento dos processos no 0022558-57.2014.8.11.0045 (Código 102177) e no 0022556-87.2014.8.11.0045 (Código 102178), por tratar-se de ações idênticas por ele também ajuizadas decorrentes de negativações indevidas por parte de empresas diversas, a fim de que não tenha o seu direito lesionado no presente feito. Para então requerer a reforma parcial da sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento da indenização a título de danos morais a seu favor, decorrente da negativação indevida do nome do apelante. Requer ainda, a determinação ao apelado/requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Deveras, conforme reclama o apelante a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, consignou que:
“..., percebe-se claramente que o banco requerido não se desincumbiu de seu encargo probatório de comprovar a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor, vez que a dívida trazida aos autos se refere a uma contratação de empréstimo posterior à própria negativação.
Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima a noção de ideias, depreende-se que a negativação efetivada pela empresa requerida se deu de forma irregular.
IV. Todavia, por outro lado, percebe-se que embora a negativação tenha se dado de forma irregular, a pretensão indenizatória do autor não merece guarida, visto que seu nome já havia sido negativado há muito tempo antes da dívida ora em discussão existir, ou seja, teve seu nome negativado nas datas de 10/07/2010 e 21/07/2010 pelas empresas Telefônica Brasil S/A e Banco do Brasil S/A (vide extrato de fl. 27), enquanto que o apontamento realizado pela ora requerida somente se deu em 02/08/2012.
Ademais, a afirmação da parte autora de que as dívidas anteriores seriam inexistentes não prospera, pois somente comprovou o desfecho da ação intentada contra a empresa Telefônica Brasil (fls. 138/215 – código 102178, 3a Vara), enquanto que a outra demanda (Banco do Brasil, código 102177, 6a Vara), além de continuar em andamento, possui cópias que apontam a existência de contratação lícita por parte do autor (vide fls. 85/137).
Ocorre que em situações tais, editou-se, inclusive, a súmula 385, da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte previsão: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.” (fls. 250). (sem grifo no original).
Deveras, tem-se que a aplicação da Súmula 385/STJ, no sentido de afastar a indenização por danos morais em razão da existência de negativação anterior, especificamente refere-se ao processo no 0022558-57.2014.8.11.0045 (Código 102177), em que autor litiga com o requerido Banco do Brasil S/A, pois, conforme o consignado na sentença foi comprovado ‘o desfecho da ação intentada contra a empresa Telefônica Brasil (fls. 138/215 – código 102178, 3a Vara)”; que de fato decorreu de acordo entabulado entre a requerida Telefônica Brasil S/A e o autor, que também o é neste feito, já foi devidamente homologado pelo juízo do feito, cuja cópia foi carreada para estes autos (fls. 205), onde ficou evidenciada a inexistência da dívida que resultou na inscrição indevida do autor no cadastro de mau pagador objeto daquele feito.
Quanto ao processo em que autor litiga com o Banco do Brasil S/A, de código no 102177, compulsando a página do TJMT na internet tem-se que a sentença com resolução do mérito na 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, proferida em 11/07/2017, julgou a ação procedente de seguinte dispositivo:
“Posto Isto. JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO originário do contrato no 000000000000282, no valor de R$ 111,97 (cento e onze reais e noventa e sete centavos). De consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.
Ainda, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA para determinar a retirada do nome do requerente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, conforme documento de p. 26, referente, tão somente, ao contrato n.o 000000000000282, no valor de R$ 111,97 (cento e onze reais e noventa e sete centavos), junto ao banco réu.
Oficie-se ao SPC/SERASA para que cumpra o determinado retirando imediatamente o nome da requerente do cadastro de inadimplentes.
Por fim, condeno o banco requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” (sem destaque no original).
Pois bem, na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais no 109910/2016 (No. Único 0022559-42.2014.8.11. 0045), Código n° 102176, que o ora apelante ajuizou em face do BANCO BRADESCO S/A; pretende o autor ver declarado por sentença a inexistência do débito decorrente do contrato no 640363081000049; objeto da negativação do seu nome, conforme documento de fls. 27, destes autos, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais pela cobrança e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
O apelante visa a reforma da sentença tão somente no ponto em que foi negada a indenização por danos morais, por entender ausente o abalo moral, já que constatada restrição preexistente em nome do autor, consoante Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Insta repetir que, o autor/apelante afirma categoricamente que desconhece inteiramente o citado contrato de no 640363081000049 e que o requerido/apelado foi o responsável pela negativação, sem que tenha com ele realizado qualquer transação, e não providenciou prévia notificação antes de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que justifica a procedência da ação com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A indenização foi negada na sentença, razão pela qual o apelante interpôs o presente recurso, alegando que o enunciado da Súmula n. 385 do STJ não pode ser aplicado, porque a lide versa sobre inscrição indevida pela inexigibilidade do débito, situação que não se amolda à questão tratada nos presentes autos, diante da ilegitimidade das duas inscrições preexistentes, conforme os julgados acima mencionados.
De forma que a matéria devolvida com o presente recurso é limitada à aplicação ou não da citada Súmula e, assim, o consequente direito à indenização por danos morais.
A propósito, dispõe o Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Com relação as duas negativações anteriores, restou comprovado que em ambas, pelos respectivos atos sentenciais foi afastada a regularidade das referidas inscrições.
Assim, o fundamento adotado para julgar improcedente o pedido de indenização nestes autos não subsiste, pois a jurisprudência tem amparado o direito indenizatório por danos morais quando comprovada que a inscrição preexistente foi ilegítima.
A proposito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – CONSUMIDORA COM DIVERSAS INSCRIÇÕES ANTERIORES –. ANOTAÇÕES EXCLUÍDAS ANTES DA INSCRIÇÃO IMPUGNADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde por danos morais a empresa prestadora/fornecedora de serviços que negativar o nome de consumidor, sem que ele tenha contratado seus serviços e tampouco se utilizado deles, sendo considerada ilícita aquela conduta, tratando-se no caso de dano in re ipsa. 2. Não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, que preconiza o descabimento de indenização por dano moral se preexistente legítima inscrição, quando as anotações em nome da consumidora tiverem sido excluídas antes daquela procedida de forma indevida, pela empresa requerida. 3. O dano moral será fixada com observância das peculiaridades da demanda, considerando ainda seu caráter preventivo-punitivo e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMS, Apelação Cível n. 0840793-76.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 3a Câmara Cível, j: 12/09/2018, p: 14/09/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR A ANOTAÇÃO OBJETO DA PRESENTE LIDE. DECISÃO QUE RECONHECEU A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0300162-15.2016.8.24.0034, de Itapiranga, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 15-03-2018).
"CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE - INDEVIDA ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INSCRIÇÕES PRETÉRITAS JÁ EXCLUÍDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a inexistência de inscrições preexistentes por ocasião da restrição levada a efeito por dívida ilegítima, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ. 2.(...). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).” (TJDF, ACJ: 20141110034725, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015)
Deveras, provado que a negativação do nome do autor/apelante foi indevida, provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa.
Nesse sentido:
"A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
No que tange ao valor da indenização, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.
A reparação do dano moral não passa de uma compensação que se faz em face da dor sofrida, do abalo da honra. Dentro, pois, das causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o cadastramento ou manutenção do nome de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA e o SPC, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula à reputação e ao bom nome do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, sendo fácil concluir que tenha sua honra objetiva prejudicada.
Além disso, tal indenização, nesses casos, tem finalidade educativa, como forma de incentivar o respeito aos direitos do consumidor e evitar que o ofensor reincida no mesmo erro por considerar a sanção civil leve demais, reprimenda essa que também visa a restabelecer o equilíbrio nas relações privadas, realizando-se, assim, a função inibidora da teoria da responsabilidade.
Ante essas peculiaridades e atento à jurisprudência deste Tribunal, em especial da Segunda Câmara Cível, fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), como forma de reparação dos danos morais causados, sobretudo pela gravidade da conduta da requerida em realizar anotações negativas do nome da parte autora sem cumprimento da disposição legal de comunicação prévia, além do constrangimento, humilhação e prejuízos advindos do abalo ao direito de crédito ocasionados pela conduta da parte requerida/apelada.
Há que se pesar o caráter punitivo-pedagógico da referida condenação.
Entendo que referida quantia ora fixada não se mostra nem tão baixa assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos moral nem tão elevada a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.
Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais a favor do apelante, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. De consequência, responde o apelado requerido pela totalidade das custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. o art. 85, § 2o, do CPC/2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR